Tribunal: TJSP
Processo: 2157250-28.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 10.754, DE 15 DE MARÇO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL 'CONHECENDO MINHA CIDADE' NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE DIREÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO, DOS DEMAIS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, BEM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 10.754, DE 15 DE MARÇO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL 'CONHECENDO MINHA CIDADE' NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE DIREÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO, DOS DEMAIS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO PARA INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO, NA FORMA E NOS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 2o E 3o CONFIGURADA.
AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.